Tribunal: TCU
Processo: 014.744/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para atendimento aos programas sociais PSB/PSE. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao município de Santa Cruz do Capibaribe/PE por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2013, na modalidade fundo a fundo. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Edson de Souza Vieira; 9.2. julgar as contas do Sr. Edson de Souza Vieira regulares com ressalvas, com fundamento no art. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992; 9.3. enviar cópia deste acórdão ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; 9.4. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.